Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-90.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707515-90.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GREGORIANO, ALEXANDRE DE MATOS APELADO: TOCANTINS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA DESPACHO A gratuidade de justiça foi deferida somente ao segundo apelante (ALEXANDRE DE MATOS), ID 64701185. Logo, tratando-se de benefício de natureza personalíssima (art. 98, § 6o, CPC), deve o primeiro apelante (CONDOMINIO DO EDIFICIO GREGORIANO), recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora